Tribunal: TJMT
Processo: 1044640-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZAMA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 058.645.161-71 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1044640-90.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrido(s):

ELIZAMA DA SILVA RODRIGUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR QUE COMPORTA REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se Recurso Inominada em cumprimento de sentença interposto por OI S.A, em desfavor da ELIZAMA DA SILVA RODRIGUES, o qual postula a reforma da decisão que fixou as astreintes no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diárias, até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), por descumprimento do acordo firmado entre as partes ao ID n. 143406686.

2.
O acordo consistia no cancelamento das 02 (duas) faturas discutidas nos autos, bem como a concessão de crédito no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da Recorrida.

3.
A empresa Recorrente deixou de disponibilizar o crédito a Recorrida, a qual noticiou o descumprimento do acordo nos autos ao ID n. 143406692 e, em razão do descumprimento foi fixado multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diárias, em que ultrapassou aproximadamente 78 (setenta e oito) dias de descumprimento, totalizando a quantia limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4.
As astreintes são penalidades fixadas para o caso de descumprimento de ordem judicial, a qual pode ser revista pelo magistrado para a sua efetiva adequação ao caso.

5.
Pois bem, o fato reside no descumprimento da Recorrente em proceder com a liberação do crédito acordado à Recorrida, o qual perdurou sem cumprimento por 78 (setenta e oito dias), considerando o prazo concedido para o seu cumprimento de 48 (quarenta e oito horas).

6.
A multa fixada em condição diária deve ocorrer de forma excepcional e de natureza gravosa, o que não se vislumbra ao caso em epigrafe.

7.
Nesse sentido, entendo que a empresa Recorrente deve ser penalizada pelo descumprimento da ordem liminar, contudo, o valor das astreintes deverá ser fixada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixo, o qual é prudente e adequado ao desgaste suportado pela Recorrida, sem ocasionar o enriquecimento ilícito, bem como a quantia equipara-se ao valor acordado.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Inominada em cumprimento de sentença interposto por OI S.A, em desfavor da ELIZAMA DA SILVA RODRIGUES, o qual postula a reforma da decisão que fixou as astreintes no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diárias, até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), por descumprimento do acordo firmado entre as partes ao ID n. 143406686.

Foi proferida sentença de improcedência a impugnação ao cumprimento de sentença, com a manutenção da condenação da empresa Recorrente ao pagamento de astreintes no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)

A Recorrente OI S/A interpôs Recurso Inominado, pugnando fosse afastada as astreintes ou a redução do seu valor.

A Recorrida em contrarrazões postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação ao pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao valor fixado a titulo de astreintes.

A multa fixada em condição diária deve ocorrer de forma excepcional e de natureza gravosa, o que não se vislumbra ao caso em epigrafe.

Nos autos, a empresa Recorrente deveria realizar o cumprimento da sentença com a liberação do crédito acordado com a Recorrida e demorou 78 (setenta e oito dias) para cumprir a ordem e liberar o crédito acordado.

Ainda que injustificável a mora da Recorrente, entendo que a multa deve ser fixada em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) é excessivo ao caso.

Nesse sentido, a multa por descumprimento é devida, contudo, o valor deve ser reduzido ao montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O qual é prudente e adequado ao desgaste suportado pela Recorrida, sem ocasionar o enriquecimento ilícito.

Ademais, tenho convicção de que o valor da multa não pode ultrapassar ao valor principal, qual seja a quantia do acordo firmado entre as partes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente, para reduzir o valor da multa por descumprimento ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixo, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022